Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. PANDEMIA. LEITO. DISPONIBILIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DISTRITO FEDERAL. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. HOSPITAL PARTICULAR. TRANSFERÊNCIA. VOLUNTÁRIA. DESPESAS. CUSTEIO. RESPONSABILIZAÇÃO. ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. EXPRESSIVO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA.
1. As informações não submetidas à análise do Juízo de Primeiro Grau não podem ser conhecidas de forma inédita em sede de recurso sob pena de supressão de instância.
2. A responsabilidade objetiva do Estado prescinde da prova da existência de culpa pelo agente causador do dano. A existência do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano é suficiente para que se configure a responsabilidade objetiva do Estado.
3. Não demonstrado o nexo de causalidade entre os gastos oriundos do tratamento em hospital particular e a conduta estatal, o Estado não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos respectivos custos.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça).
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.